Tribunal: TJES
Processo: 5012014-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012014-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOANDRY FERREIRA SCHIMIDT DO AMARAL e outros

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012014-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOANDRY FERREIRA SCHIMIDT DO AMARAL, CARLA ANTONIA DIAS MENELLI

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: CAROLINE ROSSI DO CARMO - ES34100-A, GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. RÉUS SOLTOS. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PESSOAL DOS ACUSADOS. ABANDONO DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réus condenados por infração ao artigo 33, §4º, c/c artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 485 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Intimação da sentença realizada exclusivamente por meio eletrônico à advogada constituída, sem intimação pessoal dos réus, que estavam em liberdade.

Defesa técnica anterior não interpôs recurso nem informou os réus acerca da condenação, tendo renunciado informalmente ao mandato, com comunicação apenas à mãe de um dos acusados, e formalizado o pedido dias depois.

Nova defesa assumiu a causa com o prazo recursal já expirado, sendo certificado o trânsito em julgado em 09/02/2025.

Liminar deferida para suspender os efeitos do trânsito em julgado.

Autoridade coatora confirmou ausência de intimação pessoal dos réus.

Parecer ministerial pela concessão da ordem, reconhecendo nulidade do trânsito em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal dos réus soltos, somada ao abandono de defesa técnica, compromete o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, ensejando a nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. Embora o artigo 392, II, do CPP, preveja a intimação do réu solto por meio de seu defensor constituído, essa regra deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 577 e 578 do mesmo diploma, que reconhecem a legitimidade do réu para recorrer, o que pressupõe ciência inequívoca da sentença.

10. A inércia da defesa anterior, somada à ausência de comunicação formal aos acusados, configura abandono da causa, incompatível com os deveres profissionais do advogado.

11. A quebra do padrão anterior de intimações pessoais por oficial de justiça, observado durante toda a marcha processual, criou legítima expectativa nos réus quanto à forma de ciência da sentença.

12. Violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e confiança legítima, reconhecida em precedentes do STJ.

13. Comprovado o prejuízo real aos acusados, que não tiveram oportunidade de exercer o direito de recorrer, impõe-se o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado, com reabertura do prazo recursal mediante intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem concedida para anular a certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, determinando-se a intimação pessoal dos pacientes e reabertura do prazo para interposição de recurso.

Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal de réus soltos, aliada ao abandono de defesa técnica e à quebra injustificada do padrão de comunicação processual, configura cerceamento de defesa e impõe o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado, assegurando-se o exercício do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 392, II; 577; 578

Constituição Federal: art. 5º, incisos LV, LXVIII

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joandry Ferreira Schmidt do Amaral e Carla Antônia Dias Menelli, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação penal nº 0000374-72.2020.8.08.0048.

Os pacientes foram condenados por sentença datada de 13/11/2024, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 485 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Relatam os impetrantes que a intimação da sentença condenatória foi realizada, exclusivamente, por meio eletrônico, em nome da advogada então constituída, Dra. Carolina Santiago Prado Durães de Souza, sem a devida intimação pessoal dos réus, que estavam em liberdade.

Aduzem que referida advogada, bem como as demais que compunham a defesa à época, não interpuseram recurso de apelação nem garantiram a ciência dos pacientes quanto ao conteúdo da condenação.

Alegam que a renúncia ao mandato foi comunicada informalmente por mensagem de WhatsApp à mãe de Joandry, apenas em 24/01/2025, sendo formalizada nos autos somente em 30/01/2025.

Sustentam que, quando a nova defesa assumiu a causa, em 03/02/2025, o prazo recursal já se encontrava expirado, tendo sido certificada a ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 09/02/2025, sem qualquer intimação pessoal dos pacientes.

Alegam, ainda, que ao longo de toda a marcha processual os pacientes foram pessoalmente citados e intimados por oficial de justiça de todos os atos relevantes, inclusive da denúncia e das audiências de instrução e julgamento, sendo a sentença condenatória o único ato que não seguiu esse padrão.

Afirmam que essa quebra injustificada no padrão de intimações, aliada ao abandono da defesa anterior, gerou legítima expectativa de continuidade do procedimento anterior e resultou em prejuízo real aos pacientes, que foram privados do direito de recorrer.

Fundamentam a impetração nos artigos 5º, incisos LXVIII e LV, da Constituição Federal, e nos artigos 647, 648, 577, 578 e 392, II, do Código de Processo Penal.

Sustentam violação ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, bem como a ocorrência de nulidade do trânsito em julgado, em virtude da ausência de intimação pessoal dos réus e da atuação desidiosa da antiga defesa técnica.

Diante de tais fundamentos, requerem o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lavrada em 09/02/2025; a determinação da intimação pessoal dos pacientes da sentença condenatória e a reabertura do prazo recursal, para que os pacientes possam manifestar, pessoalmente, sua intenção de recorrer, assegurando-se o pleno exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

A liminar foi deferida, determinando-se a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado e a intimação da autoridade apontada como coatora para apresentação de informações.

A Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra prestou as informações no Id. 15272214, confirmando que a intimação da sentença foi realizada apenas em nome da advogada então constituída, via sistema eletrônico, sem intimação pessoal dos réus, e que o trânsito em julgado foi certificado para a defesa em 09/02/2025.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio da 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, atuando em substituição ao 9º Procurador de Justiça Especial, opinou pela concessão da ordem de
habeas corpus
, reconhecendo a nulidade do trânsito em julgado e defendendo a reabertura do prazo recursal, diante do cerceamento de defesa verificado nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012014-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOANDRY FERREIRA SCHIMIDT DO AMARAL, CARLA ANTONIA DIAS MENELLI

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: CAROLINE ROSSI DO CARMO - ES34100-A, GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Joandry Ferreira Schmidt do Amaral e Carla Antônia Dias Menelli, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000374-72.2020.8.08.0048, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo a certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lavrada em 09/02/2025.

Os pacientes foram condenados à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 485 dias-multa, com regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Narram os impetrantes que, à época da publicação da sentença, os réus se encontravam em liberdade e que a intimação do decisum condenatório deu-se exclusivamente por meio eletrônico à advogada então constituída, Dra. Carolina Santiago Prado Durães de Souza, sem que houvesse qualquer intimação pessoal dos acusados.

A defesa sustenta que os pacientes não tiveram ciência inequívoca da condenação, uma vez que a advogada não interpôs apelação, tampouco os cientificou quanto ao teor da decisão.

Argumenta, ainda, que a renúncia ao mandato foi comunicada informalmente à genitora do paciente Joandry, por aplicativo de mensagens, apenas em 24/01/2025, tendo sido formalizada nos autos apenas seis dias depois.

A nova defesa assumiu a causa em 03/02/2025, ocasião em que o prazo recursal já se encontrava exaurido, o que culminou na certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que os réus pudessem exercer seu direito de recorrer.

Alega-se, nesse contexto, a ocorrência de cerceamento de defesa, afronta ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, bem como quebra injustificada do padrão processual de intimações pessoais, que vinha sendo observado ao longo da marcha processual.

Os impetrantes destacam que todas as comunicações anteriores relevantes foram realizadas por meio de oficial de justiça, inclusive a citação, a notificação da denúncia e as intimações para as audiências, o que teria gerado legítima expectativa de continuidade dessa forma de ciência, especialmente por se tratar da sentença condenatória, o ato mais gravoso do feito.

Diante desse panorama, pleiteia-se a concessão da ordem, com reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado e consequente reabertura do prazo recursal, mediante intimação pessoal dos pacientes da sentença condenatória.

A liminar foi deferida, requisitando-se as informações da autoridade apontada como coatora, a qual confirmou que a intimação foi realizada exclusivamente em nome da advogada constituída, via sistema eletrônico, sem comunicação direta aos réus.

O cerne da controvérsia gira em torno da suficiência da intimação exclusivamente ao patrono constituído, quando os réus se encontram soltos e há fundadas razões para se questionar a efetiva ciência da parte acerca da condenação.

O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, de fato, prevê que, estando o réu em liberdade, a intimação da sentença condenatória poderá se dar exclusivamente ao seu defensor constituído.

Entretanto, essa norma não pode ser interpretada de forma mecânica e dissociada da realidade fática do processo e dos demais preceitos que integram o sistema recursal penal, especialmente os artigos 577 e 578 do mesmo diploma legal, que reconhecem a legitimidade do próprio acusado para interpor recurso, e, por consequência, exigem que este tenha ciência inequívoca do teor da sentença que pretende impugnar.

No caso concreto, observa-se que a defesa técnica anterior não interpôs recurso, nem promoveu qualquer comunicação formal com os réus acerca da condenação.

Ademais, renunciou informalmente ao mandato de forma atípica, com comunicação indireta à mãe de um dos pacientes, comportamento absolutamente incompatível com os deveres profissionais assumidos, o que demonstra desídia e abandono da causa.

A ausência de comunicação direta com os réus é corroborada por elementos objetivos, dentre os quais se destaca o depoimento prestado pela paciente Carla Antônia, a qual afirmou expressamente que só tomou conhecimento da condenação quando a nova defensora assumiu o patrocínio da causa.

Não bastasse, a quebra do padrão processual de intimações pessoais realizadas anteriormente por meio de oficial de justiça, inclusive para atos de menor gravidade, contribuiu para formar legítima expectativa nos pacientes de que seriam pessoalmente intimados da sentença condenatória.

Tal mudança de procedimento, aplicada justamente no momento mais sensível do processo, violou princípios fundamentais da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé processual, conforme já reconhecido em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que, em situações excepcionais como a dos autos, nas quais a ausência de ciência pessoal do réu solto decorre de abandono da defesa técnica e resulta em prejuízo concreto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, a fim de viabilizar o exercício pleno do direito ao duplo grau de jurisdição.

A análise sistêmica do processo revela que os pacientes não tiveram real oportunidade de recorrer da sentença condenatória, em razão da ausência de ciência pessoal e do abandono da defesa, o que impõe o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado certificado em 09/02/2025.

Diante dessas razões, concedo a ordem de
habeas corpus
, para anular a certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, determinando que os pacientes sejam pessoalmente intimados da sentença prolatada, reabrindo-se, a partir dessa intimação, o prazo para interposição de eventual recurso, tudo em estrita observância às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)